Tribunal: TJDFT
Processo: 0722897-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, no qual se reconheceu fraude à execução em alienação de veículo automotor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de documentos juntados nas contrarrazões, supostamente comprobatórios do pagamento do veículo, e se há necessidade de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurada a alegada omissão, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do pagamento e concluiu pela insuficiência das provas apresentadas, destacando a ausência de comprovação da tradição e a permanência do bem na posse da executada, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.
4. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC.
5. O prequestionamento é atendido pela oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC, art. 489, §1o, IV; art. 1.022, II; art. 1.025; art. 1.026, §2o.